Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-60.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001624-60.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), PAULO CESAR DONIN - CPF: 578.029.040-72 (AGRAVANTE), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem. Consequentemente, também resta prejudicado o agravo interno pendente de julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, proposta por
Paulo Cesar Donin
, onde o Juiz concedeu a liminar pleiteada pelo impetrante, para determinar a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa n. 1005/SUNOR/SEMA/2016 e a abstenção no tocante à qualquer cobrança da multa decorrente do Auto de Infração n. 121022, lavrado pela SEMA/MT em 09/09/2009.

Alega o Estado agravante, em síntese, que a questão da incompetência do agente administrativo não atende requisito para a concessão da liminar, porquanto a competência do agente para a lavratura dos autos de infração de natureza ambiental não se limita aos Analistas de Meio Ambiente

Ademais, sustenta que, ainda que eventualmente se reconhecesse a alegada nulidade do ato, por incompetência, haveria de ser considerado no caso que o agravado não teve prejuízo, portanto, não seria correto privilegiar a forma em detrimento do conteúdo.

Requereu, portanto, a concessão do efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, ressaltando que a probabilidade de provimento do recurso ressai da argumentação traçada ao longo do próprio agravo, notadamente porque o recorrido praticou uma infração ambiental que foi objeto de um processo administrativo regularmente instaurado, e, quanto à possibilidade de prejuízo de difícil reparação, disse que se consubstancia no prejuízo ao normal andamento do processo na Administração Ambiental Estadual.

O douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira, concedeu a liminar pleiteada (Id 1864924). Desta decisão, o agravado interpôs agravo interno (Id n. 1952380), que foi contrarrazoado pelo agravante (Id n. 2277861).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 2028814), o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que a ação originária deste agravo tramitava na Vara Especializada do Meio Ambiente, da Comarca da Capital, onde recebeu o número 2928-93.2017, distribuída em 21/09/2017 e sobreveio sentença em 23/11/2018, sem julgamento de mérito, em razão da manifesta desistência da ação.

Assim, diante da sentença no processo de origem, torna-se juridicamente despicienda a apreciação do recurso de agravo de instrumento, e, consequentemente, do agravo interno, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do agravo de instrumento e do agravo interno, de forma que
impõe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, e, consequentemente, ao agravo interno, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020